Tribunal: TJPA
Processo: 0800299-49.2023.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800299-49.2023.8.14.0073

APELANTE: ANDERSON DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Processo n° 0800299-49.2023.8.14.0073

Tipo de Recurso: APELAÇÃO CRIMINAL

Recorrente:
ANDERSON DOS SANTOS

Recorrido: MINISTERIO PÚBLICO DO PARÁ

Capitulação: Art. 33, da Lei 11343-06 (Tráfico de Drogas).

Ação: Ação Penal

Vara de Origem: Comarca de Rurópolis/PA.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CADEIA DE CUSTÓDIA INVIOLADA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado pelo delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, que busca, em preliminar, a nulidade por quebra da cadeia de custódia e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas ou a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve quebra da cadeia de custódia apta a invalidar a prova; (ii) definir se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se cabe absolvição/desclassificação para uso pessoal; (iii) estabelecer se a pena-base pode ser reduzida ao mínimo legal, diante da valoração da natureza da droga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório revela-se robusto e harmônico, demonstrando a materialidade pela apreensão e laudo pericial, e a autoria por depoimentos policiais coerentes e por testemunha que confirmou a oferta gratuita de entorpecente, evidenciando conduta típica de tráfico.

O depoimento de policiais militares constitui prova idônea, quando corroborado por demais elementos dos autos, conforme jurisprudência do STJ.

Não há nulidade por quebra da cadeia de custódia, pois não se apontou momento específico de irregularidade, e o procedimento observou as formalidades legais previstas nos arts. 158-A a 158-F do CPP. Ademais, aplica-se o princípio do
pas de nullité sans grief
(CPP, art. 563).

Os critérios do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06 afastam a tese de uso pessoal, em razão da natureza da droga (cocaína), do fracionamento em papelotes, das circunstâncias da apreensão em ambiente festivo e da oferta gratuita a terceiro, caracterizando inequívoca traficância.

A dosimetria encontra-se devidamente fundamentada, com valoração negativa da natureza da substância (art. 42 da Lei nº 11.343/06), em consonância com a jurisprudência do STF (Tema 712), sem bis in idem, uma vez que a causa de diminuição do tráfico privilegiado foi aplicada em seu patamar máximo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais é prova idônea para fundamentar a condenação por tráfico, quando harmônico com os demais elementos colhidos.

A quebra da cadeia de custódia somente enseja nulidade se demonstrado efetivo prejuízo à defesa.

A configuração do tráfico independe da quantidade de droga, bastando a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/06, inclusive oferecer a consumo.

A natureza e a quantidade da droga podem justificar a elevação da pena-base, desde que utilizadas apenas em uma das fases da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput, e § 4º, 42; CPP, arts. 158-A a 158-F e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.659 (Tema 506 RG); STF, ARE 666.334 (Tema 712 RG); STJ, HC 395.325/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 18.05.2017; STJ, RHC 77.836/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 05.02.2019; STJ, AREsp 1.847.296; STJ, AgRg no HC 990.581/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 01.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANDERSON DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA, que o condena pela prática do delito previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Consta da denúncia que, em 09 de abril de 2023, por volta das 02h00min, na Comunidade do São José, KM 75, Zona Rural de Rurópolis/PA, o réu foi surpreendido por policiais militares em circunstâncias indicativas de traficância, durante patrulhamento em evento festivo. Segundo a narrativa, deslocava-se reiteradamente entre a festa e um veículo, acompanhado de pessoas diversas, sendo encontrados, na abordagem, seis papelotes de cocaína, totalizando 3,959g, conforme
Laudo de Constatação Definitivo nº 2023.04.000289-QUI.

O Ministério Público ofereceu denúncia, recebida em 17/10/2023.

Encerrada a instrução e apresentadas as alegações finais, sobreveio sentença em 04/10/2024, julgando procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, reduzida para 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa em razão da causa de diminuição prevista no
§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006,
fixado o regime inicial aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Inconformada, a defesa interpõe apelação. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito do
art. 28 da Lei nº 11.343/2006
ou a redução da pena-base ao mínimo legal além de s
uscitar a nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia.

O Ministério Público apresenta contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em Parecer
o Parquet
se posiciona pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

I – Do mérito Recursal

1.Da não absolvição do apelante por insuficiência de provas e da não nulidade da cadeia de custódia.

A pretensão absolutória deduzida pela defesa não encontra guarida no presente caso, porquanto o acervo probatório constante dos autos é robusto e harmônico, revelando, com absoluta clareza, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante.

A
materialidade delitiva
se mostra cabalmente demonstrada pelo
Auto de Apreensão e, sobretudo, pelo Laudo de Constatação Definitivo nº 2023.04.000289-QUI (ID nº 90879912 – pág. 1/4
), que atestou, mediante análise química, a natureza ilícita da substância arrecadada, identificando-a como
cocaína (benzoilmetilecgonina).
Cumpre ressaltar, ademais, que a apreensão da droga acondicionada em seis papelotes individualizados constitui circunstância típica de fracionamento voltado à mercancia, evidenciando a inequívoca intenção de difusão ilícita do entorpecente.

No
que se refere à autoria
, esta se encontra solidamente comprovada pela prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório. Os depoimentos dos policiais militares
Daniel Bentes Leal e Francinaldo Queiroz
revelaram-se coesos e harmônicos, narrando com clareza o comportamento suspeito do acusado durante evento festivo, no qual se dirigia reiteradamente ao veículo acompanhado de diferentes pessoas, conduta esta típica de traficância.

Tais depoimentos não foram infirmados pela defesa e guardam plena correspondência com os demais elementos de prova constantes dos autos. Sobre a idoneidade dessa espécie de testemunho, já assentou o
Superior Tribunal de Justiça
que “o depoimento testemunhal de agentes policiais constitui meio de prova idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos” (
STJ, 5ª Turma, HC 395.325/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 18/05/2017
).

Não bastasse, a
testemunha Daniele Lima Matos
confirmou em juízo que recebeu do réu oferta gratuita de drogas, sendo conduzida por este até o veículo em que a substância estava armazenada.

Tal relato assume especial valor probante por provir de pessoa sem qualquer vínculo com os órgãos de segurança, corroborando a prática do verbo nuclear “oferecer”, descrito no tipo penal do
art. 33 da Lei nº 11.343/06.

No tocante à
alegada nulidade da cadeia de custódia
, verifica-se que a defesa limitou-se a formular alegações genéricas, sem apontar com precisão o momento em que teria ocorrido a quebra do fluxo probatório. O procedimento de apreensão, transporte, lacração e análise da substância seguiu rigorosamente as formalidades legais previstas nos
arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal
, introduzidos pela
Lei nº 13.964/2019,
o que assegura a integridade e a confiabilidade da prova produzida.

A cadeia de custódia da prova consiste no caminho que deve ser percorrido pela prova até a sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência indevida durante esse trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade (
STJ. 5ª Turma. RHC 77.836/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 05/02/2019
).

Importa ressaltar que, nos termos
do art. 563 do CPP
, consagra-se o princípio
pas de nullité sans grief,
de modo que eventual irregularidade somente poderia ensejar a nulidade se demonstrado efetivo prejuízo à defesa, o que,
in casu
, inexiste, não havendo qualquer indício de adulteração, substituição ou manipulação indevida da substância apreendida.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o qual manteve a prisão preventiva decretada em razão da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar, invoca a primariedade do paciente e seus bons antecedentes, e aponta suposta quebra da cadeia de custódia da prova material, requerendo a revogação da prisão e a concessão do direito de responder ao processo em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada com base em elementos concretos; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia da prova capaz de comprometer a higidez da persecução penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. (...).4. A jurisprudência do egrégio STJ admite a quantidade e natureza da droga como elementos idôneos para justificar a prisão cautelar, desde que demonstrada fundamentação concreta, o que se verifica no caso, não sendo cabível a substituição por medidas cautelares alternativas. 5.
A alegada quebra da cadeia de custódia não foi demonstrada de forma concreta nos autos, tampouco houve indicação de adulteração, interferência externa ou prejuízo à defesa, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, que exige demonstração de efetivo comprometimento da prova.
6. A existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa) não impede, por si só, a imposição da prisão preventiva quando presentes fundamentos objetivos e subjetivos suficientes, como se observa na hipótese. 7. O agravo regimental deixou de apresentar argumentos novos ou relevantes que infirmassem os fundamentos da decisão monocrática, que deve ser mantida. IV. RECURSO DESPROVIDO. (AgRg no HC n. 990.581/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
AREsp 1.847.296
, firmou entendimento de que a alegada quebra da cadeia de custódia não invalida a condenação quando esta encontra-se amparada em evidências suficientes acerca da materialidade do delito. Assim, mesmo que, em caráter meramente argumentativo, houvesse alguma irregularidade na cadeia de custódia, tal circunstância, por si só, não teria o condão de afastar a condenação, mormente diante do vasto conjunto probatório constante dos autos, que comprova de forma segura a prática delitiva.

Conforme muito bem explica Leonardo Barreto Moreira Alves:

É dizer, a quebra da cadeia de custódia não resulta, necessariamente, em prova ilícita ou ilegítima, interferindo apenas na valoração dessa prova pelo julgador. A irregularidade na cadeia de custódia reduzirá a credibilidade da prova, diminuirá o seu valor, passando-se a ser exigido do juiz um reforço justificativo caso entenda ser possível confiar na integridade e na autenticidade da prova e resolva utilizá-la na formação do seu convencimento. Enfim, “a quebra da cadeia de custódia não significa, de forma absoluta, a inutilidade da prova colhida. É preciso não se esquecer que a cadeia de custódia existe não para provar algo, mas para garantir uma maior segurança – dentro do possível – à colheita, ao armazenamento e à análise pericial da prova [...]. Desta forma, a análise do elemento coletado e periciado, se houver quebra dos procedimentos de cadeia de custódia, interferirá apenas e tão somente na valoração dessa prova pelo julgador. (Manual de Processo Penal. Salvador: Juspodivm, 2021, p. 754).

Assim, a instrução processual trouxe aos autos provas consistentes e seguras acerca da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas. Não se constatam elementos que infirmem a credibilidade dos depoimentos colhidos ou que apontem para irregularidades processuais capazes de comprometer a validade da prova. Nesse cenário, restam suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, impondo-se, portanto, a manutenção da condenação do réu pela prática do delito previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/06
.

2 – Da não desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/06 (uso pessoal), com consequente absolvição do apelante da acusação de tráfico de drogas;

O pleito subsidiário de desclassificação da conduta para o delito de porte de entorpecentes para consumo pessoal, previsto no
art. 28 da Lei nº 11.343/06,
não comporta acolhimento, diante do sólido conjunto de elementos probatórios que caracterizam, de forma inequívoca, a traficância.

Com efeito,
o § 2º do art. 28 da Lei nº 11.343/06
elenca critérios objetivos e subjetivos para a diferenciação entre o usuário e o traficante, estabelecendo que:

(...) para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso concreto, a análise conjugada de tais parâmetros conduz, de maneira incontestável, ao reconhecimento do tráfico. Em primeiro lugar, quanto à natureza da substância, trata-se de cocaína, entorpecente de elevada nocividade e alto potencial de dependência, cuja circulação clandestina representa grave risco à saúde pública.

Em segundo lugar, quanto à forma de acondicionamento, a droga foi apreendida fracionada em seis papelotes individualizados, circunstância típica de preparação para a venda em varejo, a indicar o seu nítido destino comercial.

Em terceiro lugar, quanto ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, a apreensão ocorreu em ambiente festivo, local sabidamente propício para a difusão de substâncias ilícitas, tendo o réu adotado comportamento reiterado de traficância, ao deslocar-se repetidamente entre a festa e o veículo, sempre acompanhado de pessoas distintas.

Por derradeiro, no tocante à conduta, restou comprovado que o acusado ofereceu gratuitamente a droga à testemunha Daniele Lima Matos, circunstância que, por si só, extrapola a mera posse para consumo próprio e consubstancia o tráfico, na modalidade “oferecer” e “entregar a consumo”, descrita no
art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE 635.659 (Tema 506 da repercussão geral),
no qual se discutia a descriminalização do porte de cannabis para uso pessoal, estabeleceu parâmetros objetivos para a distinção entre usuário e traficante, mas ressaltou, expressamente,
no item 5 da tese
, que a presunção de uso é relativa e pode ser afastada diante da presença de elementos concretos que revelem a destinação mercantil da droga.

No presente caso, não apenas se trata de substância diversa e de maior nocividade, como também se encontram presentes vários fatores objetivos indicativos de traficância, em especial o fracionamento da droga, o comportamento típico de mercancia e o oferecimento do entorpecente a terceiros.

De igual modo, a Corte Superior já consolidou entendimento de que o tráfico de drogas é crime de perigo abstrato e de múltiplas condutas, bastando, para sua consumação, a prática de uma das modalidades previstas no
art. 33 da Lei nº 11.343/06
, como se deu no presente caso.

Assim, inexistem fundamentos jurídicos ou fáticos que autorizem a pretendida desclassificação para o
art. 28 da Lei de Drogas
. Ao revés, as circunstâncias da apreensão, os depoimentos testemunhais e os elementos de convicção colhidos ao longo da instrução processual convergem, de modo harmônico, para a demonstração da prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Diante disso, não há que se falar em acolhimento do pleito desclassificatório.

3 – Da não reforma da sentença para fixar a pena-base no mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa), com consequente readequação da pena final.

No tocante à insurgência defensiva contra a dosimetria da pena, igualmente não assiste razão à recorrente. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se adequadamente fundamentada, em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela legislação penal e pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

O Juízo sentenciante, no exercício do poder-dever de individualização da pena, valorou negativamente a natureza da substância apreendida, consistente em cocaína, o que fez com arrimo no
art. 42 da Lei nº 11.343/2006
, dispositivo que confere preponderância a tal circunstância sobre as demais diretrizes do
art. 59 do Código Penal
. Eis o teor do dispositivo:

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
.

Nessa linha, a valoração negativa da natureza do entorpecente não configura
bis in idem
, como pretende a defesa, pois o legislador, ao prever a preponderância da natureza e da quantidade da droga, não inseriu no cálculo da pena elementos integrantes do próprio tipo penal, mas critérios específicos para a sua individualização.

Dessa forma, a natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas para aumentar a pena no
art. 42
(primeira fase da dosimetria) e também para escolher a fração de diminuição do
§ 4º do art. 33 da LD (terceira fase da dosimetria).

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o
Tema 712 da repercussão geral, no julgamento do ARE 666.334,
fixou a tese de que “as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”.

No caso concreto, o Juízo de origem observou rigorosamente esse entendimento, pois utilizou tais fatores apenas na primeira fase da dosimetria, de modo a justificar a elevação da pena-base, e, em contrapartida, reconheceu o direito do réu à causa de diminuição de pena prevista no
§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, aplicando-a em seu patamar máximo, de dois terços, em virtude da primariedade e dos bons antecedentes do acusado.

Ressalte-se que a sentença, ao fixar a pena-base, expôs de maneira concreta e idônea os fundamentos que ensejaram a exasperação, conforme se verifica do seguinte trecho:
“considerando a reprovabilidade acentuada devido à natureza da substância apreendida, fixo a pena base em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa”
. Trata-se de fundamentação suficiente e adequada, que legitima o afastamento do mínimo legal.

Cumpre salientar, ainda, que a dosimetria da pena não se traduz em operação matemática rígida ou aritmética exata, mas sim em exercício de discricionariedade juridicamente vinculada, a ser exercida pelo julgador com observância dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade
, tendo em vista as finalidades preventivas e repressivas da sanção penal.

Nesse contexto, havendo circunstância judicial valorada negativamente, é plenamente lícito ao magistrado afastar-se do mínimo legal, desde que apresente motivação concreta, como ocorreu na espécie.

Por fim, não se pode olvidar que, embora tenha elevado a pena-base em razão da natureza da droga, o Juízo
a quo
reconheceu, de maneira até benevolente, a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado, em seu grau máximo, o que resultou na fixação da pena definitiva
em 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
, posteriormente
substituída por penas restritivas de direitos.

Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desproporção na dosimetria realizada, a qual se mostra técnica, individualizada e compatível com os parâmetros legais, devendo ser integralmente mantida.

De tal modo, no mérito, deve o recurso ser desprovido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 22 de Setembro de 2025.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 05/11/2025